Tribunal: TJMT
Processo: 0001414-77.2018.8.11.0080
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001414-77.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES - CPF: 611.879.339-53 (APELANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES - CPF: 611.879.339-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE– EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS -
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA
– INEXISTÊNCIA DE ABUSO -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

– PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

DO BANCO E DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE EMBARGANTE

Considerando-se o desinteresse da parte autora quanto aos bens oferecidos à substituição da penhora formalizada, em razão da manifesta inconveniência à instituição financeira, não olvidando que para substituição da garantia contratual é indispensável a anuência do credor hipotecário
, de modo que tendo sido rejeitada, não há que se falar em substituição da garantia ofertada no contrato bancário pelas ações
preferenciais classe “B” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC.

Ainda que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) representassem algum valor monetário ou legal, a pretensão não se enquadraria na hipótese dos artigos 368, 369 e 370 do Código Civil, onde se tem explícito que as dívidas passíveis de compensação devem ser líquidas certas e exigíveis (vencidas) e do mesmo grau de liquidez, já que ressai a ausência de liquidez das ações, seja por não terem um valor expresso, seja diante da inexistência de parâmetro certo para seu cálculo, seja por não haver cotação no mercado, atualmente.

As cédulas de crédito rural, comercial e industrial possuem regramento próprio (arts. 5o do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5o da Lei n.6.840/1980), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Considerando a ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano,
prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).

In casu
, não há que se falar em abusividade, já que os juros estabelecidos são inferiores a 12% a ano, já que fixado em 9,5% ao ano, de modo que não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança.

No que se refere às cédulas rurais, afigura-se viável a capitalização mensal dos juros, na medida e m que a legislação específica (Decreto-lei no 167/67) nos créditos incentivados prevê a capitalização semestral dos juros, mas

permite acordo entre as partes para que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula no 93 do STJ.

No que se refere às cédulas rurais, afigura-se viável a capitalização mensal dos juros, na medida e m que a legislação específica (Decreto-lei no 167/67) nos créditos incentivados prevê a capitalização semestral dos juros, mas

permite acordo entre as partes para que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula no 93 do STJ.

É possível a capitalização mensal de juros em contrato em que há a emissão de cédula de crédito rural, desde que a avença tenha sido livremente pactuada entre as partes, nos termos da expressa autorização contida no artigo 5.o, do Decreto-Lei n.o 167/67, respaldada na Súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça, como ocorre no caso em tela, que houve expressa previsão na cédula, bem como no demonstrativo de conta vinculada.

Confrontando os pedidos formulados e o que restou decidido, de fato, verificando que a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido formulado nos embargos a monitória, consoante dispõe o art. 21 parágrafo único do CPC, deverá o embargante responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001414-77.2018.8.11.0080

APELANTE: EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara

Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da Ação Monitória no
0001414-77.2018.8.11.0080
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A

julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios propostos por
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES
para:
a)

indeferir o pedido de

substituição da garantia
que consta no contrato bancário, pelas 5.264 ações preferenciais classe “B” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 161.446, da série 25.249.020.180 a 25.249.025.443, emitida pelo devedor em 28 de janeiro de 1985;
b)
e
xcluir a incidência da comissão de permanência no título executivo extrajudicial retratado nos autos; por estar cumulada com outros encargos moratórios; c) admitir a repetição de indébito na forma simples, cujo valor final deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; Por fim, reconheceu sucumbência recíproca, de modo que cada sucumbente deverá arcar
com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, fixando honorários sucumbenciais

em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC devendo este montante ser dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte autora e 50% (cinquenta por cento) para o do requerido, incidindo sobre os honorários sucumbenciais correção monetária a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

O apelante
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES
em seu apelo (id no 194921661) alega: que o
Réu é possuidor de Título Múltiplo n° 160.930 da quantia de 10.529 (dez mil, quinhentos e vinte e nove) ações preferenciais Classe "B' Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., integralizadas, de números 25.102.961.185 e 25.102.971.713, emitidas em 28/01/1985 em Florianópolis-SC; que no referido processo foi reconhecido o direito do Réu ao recebimento dos valores, referentes às ações preferenciais do Besc a serem pagos pelo Banco do Brasil S/A; que o valor contábil, desses títulos representa a importância de R$ 5.429.700,00(cinco milhões quatrocentos e vinte e nove mil e setecentos reais); que conforme a jurisprudência há aceitação de referidas ações como caução, sendo possível a substituição da garantia; que os juros cobrados capitalizados são ilegais, configurando abusividade requerendo, ao final, o provimento do recurso.

A instituição financeira ofertou contrarrazões (id no 194921666) pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Banco do Brasil S.A
em sua apelação (Id no 194921668)
defende

que a parte embargada ofertou embargos monitórios alegando a nulidade da ação, em razão da impertinência cobrança de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima da média do mercado, bem como cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com outros encargos, entre outros; que o juiz do feito julgou parcialmente procedente os embargos constituindo de pleno direito a dívida objeto da lide, determinando a exclusão da taxa de comissão de permanência e dividindo o ônus sucumbencial em 50% para cada parte; que a sucumbência da parte autora foi mínima, tão somente no tocante à exclusão da taxa de comissão de permanência, sendo incabível a divisão do ônus sucumbencial, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único do CPC; requerendo, ao final, o provimento do Apelo, já que sucumbiu na parte mínima dos pedidos.

Contrarrazões ofertadas no id no 199607156 pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou Ação Monitória em face de
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES
, ambos qualificados nos autos, pretendendo a cobrança e a formação de título executivo no valor indicado nos autos
,
representado pela
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03577-8, firmada em 7/4/2017, no valor de
R$ 197.129,79 (cento e noventa e sete mil cento e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), destinado ao custeio de lavoura de milho
para fomentar a atividade rural da parte requerida, a ser pago em
04
(quatro) parcelas, vencíveis entre 28/10/2017 e 28/01/2018. (id no 227735666 – pág 46-59). No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o autor credor da parte ré na quantia de R$ 166.821,87 (cento e sessenta e seis mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos).
Desta forma, alegou a instituição financeira que o requerido não honrou com a sua obrigação de saldar os valores que lhe foram creditados, contraindo a referida dívida e ingressando com a monitória (id no 227735666- pag 1-5).

O Requerido ingressou com embargos à monitória (id no 227735666 – pág 86-147), alegando,
em síntese, aplicabilidade do CDC, a inversão do ônus da prova; impossibilidade de capitalização mensal de juros, a nulidade da ação, em razão da impertinência cobrança de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima da média do mercado, bem como cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com outros encargos;
a substituição da garantia que constam nos contratos bancários mencionados no item 1 acima, e a compensação dos mesmos com as 5.264 ações preferenciais classe “B” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 161.446, da série 25.249.020.180 a 25.249.025.443, emitida pelo devedor em 28 de janeiro de 1985, entre outros pedidos

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença (id no 194920794)
para: a)

indeferir o pedido de substituição da garantia
que consta no contrato bancário, pelas 5.264 ações preferenciais classe “B” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 161.446, da série 25.249.020.180 a 25.249.025.443, emitida pelo devedor em 28 de janeiro de 1985; b) e
xcluir a incidência da comissão de permanência no título executivo extrajudicial retratado nos autos; por estar cumulada com outros encargos moratórios; c) admitir a repetição de indébito na forma simples, cujo valor final deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; Por fim, reconheceu sucumbência recíproca, de modo que cada sucumbente deverá arcar
com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, fixando honorários sucumbenciais

em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC devendo este montante ser dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte autora e 50% (cinquenta por cento) para o do requerido, incidindo sobre os honorários sucumbenciais correção monetária a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Dessa decisão, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

O apelante
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES em seu apelo (id no 194921661) alega: que o
Réu é possuidor de Título Múltiplo n° 160.930 da quantia de 10.529 (dez mil, quinhentos e vinte e nove) ações preferenciais Classe "B' Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., integralizadas, de números 25.102.961.185 e 25.102.971.713, emitidas em 28/01/1985 em Florianópolis-SC; que no referido processo foi reconhecido o direito do Réu ao recebimento dos valores, referentes às ações preferenciais do Besc a serem pagos pelo Banco do Brasil S/A; que o valor contábil, desses títulos representa a importância de R$ 5.429.700,00(cinco milhões quatrocentos e vinte e nove mil e setecentos reais); que conforme a jurisprudência há aceitação de referidas ações como caução, sendo possível a substituição da garantia; que os juros cobrados capitalizados são ilegais, configurando abusividade requerendo, ao final, o provimento do recurso.

A instituição financeira
em sua apelação (Id no 194921668)
defende

que a parte embargada ofertou embargos monitórios alegando a nulidade da ação, em razão da impertinência cobrança de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima da média do mercado, bem como cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com outros encargos, entre outros; que o juiz do feito julgou parcialmente procedente os embargos constituindo de pleno direito a dívida objeto da lide, determinando a exclusão da taxa de comissão de permanência e dividindo o ônus sucumbencial em 50% para cada parte; que a sucumbência da parte autora foi mínima, tão somente no tocante à exclusão da taxa de comissão de permanência, sendo incabível a divisão do ônus sucumbencial, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único do CPC; requerendo, ao final, o provimento do Apelo, já que sucumbiu na parte mínima dos pedidos.

Quanto ao pedido de

substituição da garantia que constam nos contratos bancários mencionados no item 1 acima, e a compensação dos mesmos com as 5.264 ações preferenciais classe “B” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 161.446, da série 25.249.020.180 a 25.249.025.443, emitida pelo devedor em 28 de janeiro de 1985, não prospera a pretensão do apelante

Ainda que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) representassem algum valor monetário ou legal, a pretensão não se enquadraria na hipótese dos artigos 368, 369 e 370 do Código Civil, onde se tem explícito que as dívidas passíveis de compensação devem ser líquidas certas e exigíveis (vencidas) e do mesmo grau de liquidez. Transcrevo:

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas e vencidas e de coisas fungíveis.

Art. 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis objeto das duas prestações não se compensarão verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato.

E ressai a ausência de liquidez das ações, seja por não terem um valor expresso, seja diante da inexistência de parâmetro certo para seu cálculo, seja por não haver cotação no mercado, atualmente.

A ausência de liquidez das ações do BESC, aliás, já foi há tempos reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, senão vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AGRAVO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - A recusa das Ações Preferenciais e Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina à penhora encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, porquanto, ainda que equiparadas a título da dívida pública não possuem liquidez, razão pela qual não podem ser utilizadas como garantia nas execuções fiscais. (Processo AGVAG 43343 SC 2005.04.01.043343-9, Relator VILSON DARÓS julgamento em 09/11/2005, publicação DJ 14/12/2005, pag. 560)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Dação em pagamento - Pedido de antecipação da tutela com prestação de caução - Pretensão para impedir que o título não seja levado a protesto, à abstenção do apontamento do nome dos agravantes nos cadastros restritivos de crédito e ao cancelamento das garantias hipotecárias prestadas nas escrituras públicas de confissão, assunção e composição de dívida descritas na inicial - Inadmissibilidade - Oferecimento como caução e como satisfação do débito de ações do Banco do Estado de Santa Catarina S/A (BESC) – Necessidade de consentimento do credor - Ausência dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC - Argumentos que não conduzem ao juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP - Agravo de Instrumento 2034297-72.2018.8.26.0000. 17a Câmara de Direito Privado. Relator: Irineu Fava. Data de julgamento: 06/07/2018. Data de publicação: 12/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO NÃO PERFECTIBILIZADA. OFERTA DE AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE B DO BESC. TÍTULOS DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. PRECEDENTE DESTE RELATOR. PRESSUPOSTO OBJETIVO DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SATISFEITO. DECISÃO ACERTADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5026008-85.2020.8.24.0000, Rel. Guilherme Nunes Born, de Sana Catarina, Primeira Câmara de Direito Comercial, 12-11-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE "B" DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC. TÍTULOS APRESENTADOS COMO SUBSTITUTIVOS QUE REVELAM BAIXA LIQUIDEZ. PROVIDÊNCIA QUE TRARIA PREJUÍZO AO CREDOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 847 DO CPC NÃO SATISFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4002919-84.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial,14-05-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC). INADMISSIBILIDADE. BEM OFERTADO QUE NÃO POSSUI LIQUIDEZ IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE FUNGIBILIDADE ENTRE AS PRESTAÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE ACEITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2050942-70.2021.8.26.0000, de Itapeva, rel. Jaime Machado Junior, 22° Câmara de Direito Privado, 12- 05-2021).

Ademais,

o embargante, antes da prolação da sentença, já havia se manifestado nos autos requerendo a substituição da garantia por ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), o que foi prontamente REJEITADO pela parte autora, ora apelada.

Nos termos do art. 313 do CC
, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. E
in casu
, o Banco manifestou recusa à troca da garantia.

Com efeito, não se pode desconsiderar também o art. 797 do CPC, no qual dispõe:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Portanto

para substituição da garantia contratual é indispensável a anuência do credor hipotecário, o que restou rejeitado pela instituição financeira,
motivo pelo qual deve ser afastado o

pedido de substituição.

Quanto aos juros remuneratórios, importante destacar

que analisando a cédula

rural, contém expressa previsão da incidência de juros à taxa de 9,5%

a.a., na cláusula denominada “ENCARGOS FINANCEIROS” ( id no 227735666 – pág 46-59)

A propósito, verifica-se do demonstrativo do cálculo que acompanha a inicial, em seu campo “TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO - NORMALIDADE”, que o embargado/requerente utilizou exatamente a taxa de juros prevista no instrumento (id. no 227735666 – Pág 42-43).

E quanto a taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência firmada no âmbito da Segunda Seção da Corte Superior é no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios prevista na antiga Lei de Usura (12% ao ano) foi superada pelo advento da Lei n. 4.595/1964, em cujo art. 4o, inciso IX, reserva ao Conselho Monetário Nacional a tarefa de limitar, quando necessário, as taxas de juros relativas às operações financeiras.

Ocorre que as cédulas de crédito rural, comercial e industrial não se submetem ao regramento da Lei n. 4.595/1964, porquanto a legislação posterior e específica (arts. 5o do Decreto-Lei no 167/1967 e no 413/1969 e 5o da Lei n. 6.840/1980) conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever, e não apenas a faculdade, de fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Assim, diante da ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios ficam limitados em 12% (doze por cento) ao ano.

A respeito da matéria, colaciona-se jurisprudência:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIMITAÇÃO. LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA VEDADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
As cédulas de crédito rural, comercial e industrial possuem regramento próprio (arts. 5o do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5o da Lei n.6.840/1980), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Considerando a ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano,
prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura). (...)4. Agravo regimental a que se nega provimento". (
STJ
- AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL- CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIASJUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - PERMISSÃO SE PACTUADO- REPETITIVO RESP 1333977/MT - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
(...)
(
TJMT
. AgR 14263/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

RECURSO

ESPECIAL.

CRÉDITO

RURAL.

CONTRATOS

FINDOS. LEGITIMIDADE ATIVA

E

PASSIVA.

UNIÃO.

BANCO

DO

BRASIL.

LIMITAÇÃO

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. [...] As

notas

de

crédito

rural,

comercial e industrial submetem-se a regramento

próprio

(Lei

n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a

serem

praticados.

Havendo

omissão

desse

órgão,

adota-se

a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. [...]

12.

Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios.[...] 14. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido. Recurso

de Arrozeira Chasqueiro Ltda. e outros conhecido em parte e provido

também

em

parte.

Recurso

especial

da União conhecido e provido em parte. (REsp 1348081/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 21/06/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS [...] 2. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1313569/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

No caso em tela, não há que se falar em abusividade, já que os juros estabelecidos são inferiores a 12% a ano, já que fixado em 9,5% ao ano, de modo que não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança.

Portanto, a sentença merece ser mantida nesse capítulo.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula rural em comento, importante destacar que a legislação específica (Decreto-lei no 167/67), nos créditos incentivados, prevê a capitalização semestral dos juros e,
mediante acordo entre as partes, permite que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula no 93 do STJ, que diz:
“A legislação sobre cédulas de crédito rural,comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros
. ”
(grifei).

Assim, prevalece o entendimento já pacificado pelo STJ, de que é possível a capitalização mensal dos juros, desde que prevista no contrato e desde que o pacto seja posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), que autorizou a capitalização dos juros, como no caso dos autos, já que firmada e 7/4/2017 (id no 227735666 – pág 46-59)

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. No caso, consta do acórdão que a taxa fixada ao mês não discrepa da média de mercado para a mesma modalidade contratual, não havendo falar em abusividade, o que não pode ser revisto em sede de recurso especial, tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. ”
(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 746.660/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 20/04/2017).

Ademais, tem-se que a citada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03577-8, na cláusula “Encargos Financeiros” (id no 227735666 – pág 47), verifica-se a

previsão expressa da pactuação, ao dispor:

“Encargos Financeiros – Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 9,5 pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês, inclusive durante o período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores aos seus valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida.(...)”

Com efeito, do demonstrativo de conta vinculada (id no 227735666 – pág 42-43) também consta expressa previsão da capitalização mensal de juros, sendo, portanto, lícita a sua cobrança.

Por sua vez,

o banco em seu apelo

(Id no 194921668)
defende

que o juiz do feito julgou parcialmente procedente os embargos constituindo de pleno direito a dívida objeto da lide, determinando apenas a exclusão da taxa de comissão de permanência, de modo ser indevida a condenação do ônus sucumbencial em 50% para cada parte, de modo que deve aplicado o art. 86, parágrafo único do CPC.

Com razão a instituição financeira, posto que a parte embargante ofertou
embargos monitórios alegando a nulidade da ação, em razão da impertinência cobrança de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima da média do mercado, bem como cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com outros encargos, além do pedido de

substituição da garantia que constam nos contratos bancários mencionados no item 1 acima, e a compensação dos mesmos com as 5.264 ações preferenciais classe “B” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 161.446, da série 25.249.020.180 a 25.249.025.443, emitida pelo devedor em 28 de janeiro de 1985, entre outros pedidos.

Extrai-se, portanto, que dos vários questionamentos levantados pelo embargante, somente teve acolhimento a exclusão da incidência da comissão de permanência no título
executivo extrajudicial retratado nos autos; por estar cumulada com outros encargos moratórios, admitindo a repetição de indébito na forma simples, de modo que o banco
sucumbiu da parte mínima dos pedidos devendo a outra parte responder, por inteiro, pelas despesas e honorários, conforme o disposto no parágrafo único do art. 21 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C.C DANO MORAL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXTRAPOLA O USUAL DO MERO ABORRECIMENTO – CONDENAÇÃO RECÍPROCA DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – A PARTE AUTOTA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Autora sucumbiu em parte mínima, uma vez que teve a maioria de seus pedidos atendidos, havendo unicamente um descompasso quanto ao pleito de indenização por dano moral. Logo, não se sustenta a sucumbência recíproca arbitrada na origem.

O conjunto probatório, em especial a prova documental, contribui para a comprovação da existência de reponsabilidade imputável ao requerido, visto que, o desacerto do causídico gerou danos emergentes, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e honorários advocatícios.

Quanto aos danos extrapatrimoniais vindicados, estes não prosperam, máxime porque o mero descumprimento contratual, por si só, não gera, necessariamente, danos indenizáveis.

É necessário que o demandante comprove a ocorrência de circunstâncias ou fatos que extrapolem o usual, a ponto de atingir a esfera dos direitos personalíssimos e não há nos autos prova nesse sentido. (
U 1025788-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Portanto, por ter o BANCO DO BRASIL S.A decaído da parte mínima, condeno a parte
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto por
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES

e
provejo parcialmente o recurso
do BANCO DO BRASIL S.A interposto tão somente para que o apelado responda, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024